Tribunal: TJES
Processo: 5006378-04.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-04.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: NEEMIAS ALVARENGA DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE . SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS PRAZOS PELO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006378-04.2024.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrido: NEEMIAS ALVARENGA DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE . SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS PRAZOS PELO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o autor pretende ver reconhecido seu direito ao recebimento de gratificação de assiduidade, bem como o recebimento das parcelas vencidas.

2.
O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 1.430,34 (mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), referente ao período de
ABRIL/2024
a
AGOSTO/2024
, conforme cálculo de Id. 49073801, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021”.

3.
O Município requerido interpôs Recurso Inominado em que pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia seja mantido incólume o ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A principal controvérsia diz respeito à se a suspensão determinada pela LC 173/2020, editada em razão da pandemia do Coronavírus, se aplicaria ou não à contagem de prazos para fins de obtenção de gratificação por assiduidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Respeitado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, a pretensão recursal comporta acolhimento. Explico.

6.
A Lei Complementar nº 173/2020 veda, expressamente, a contagem do período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 como “tempo como período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.

7.
Não há dúvidas acerca da constitucionalidade de referida norma, em razão do julgamento das ADIs de nº 6442, 6447, 6450 e 6525, sempre com a mesma conclusão, acerca da constitucionalidade do referido diploma. No julgamento da Rcl 48178, a Ministra Cármen Lúcia decidiu que: “Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, mas suspender o pagamento das vantagens e da fruição, o Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina”.

8.
Considerando-se que a suspensão atingiu a contagem de tempo necessário para a concessão do benefício pleiteado pelo autor, a reforma do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Tese de julgamento:

1. “É constitucional e de aplicação obrigatória a vedação à contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021, prevista no art. 8º, IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, para fins de aquisição de tempo de serviço necessário à concessão da gratificação de assiduidade, excetuando-se apenas os servidores da área de saúde e da segurança pública, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.137).”

___________

Dispositivo relevante citado:
LC nº 173/2020, art. 8º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.311.742/SP, Tema 1.137, Repercussão Geral; STF, ADI 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525; STF, Rcl 48178, Rel. Min. Cármen Lúcia.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)